Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-86.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI MACIEL DA SILVA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA APELADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, VANDERLI MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc., Conforme noticiado, o apelante FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO faleceu no curso do processo (ID 34260060). Requerida a sucessão processual por seu espólio, representado pela administradora provisória Vanderli Maciel da Silva (ID 34257002), não houve insurgência da parte contrária (ID 34694066) e o MP oficiou pelo seu deferimento (ID 36257701). Ante o exposto, defiro a sucessão processual. À Secretária, para as anotações cabíveis. Em seguida, envie os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator